Tribunal: TJMT
Processo: 1015693-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015693-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), ADRIANO DE ARAUJO SIRUGI - CPF: 607.861.081-34 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Fraude em cartão de crédito. Suspensão de cobranças indevidas. Recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.
O agravante interpõe agravo de instrumento buscando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de valores contestados, decorrentes de fraude em cartão de crédito. Alega o agravante que o banco recorrido não investigou adequadamente as operações fraudulentas, provocando prejuízo financeiro.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, que requer a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. Comprovadas as tentativas do agravante de contestar as cobranças junto ao banco, bem como o registro de boletim de ocorrência apontando fraude.

4. A conduta da instituição financeira, ao não investigar devidamente as operações, configura a probabilidade do direito alegado.

5. O perigo de dano é evidenciado pela possibilidade de inclusão do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, prejudicando sua situação financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Confirmada a decisão liminar que concedeu a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão das cobranças impugnadas e do parcelamento residual até decisão definitiva.

Tese de julgamento: "A suspensão das cobranças indevidas em decorrência de fraude comprovada é medida necessária, quando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo risco de irreversibilidade na medida.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.728.279/SP; STJ, REsp n. 1.995.458/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADRIANO DE ARAÚJO SIRUGI
contra a decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada, Processo n. 1019354-48.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada, bem como tratou da inversão do ônus da prova (ID. 156620231, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 218457666), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida foi equivocada ao indeferir a tutela de urgência, pois restam configurados os requisitos do
art.
300 do
CPC
, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, uma vez que
o
Banco Agravado
está praticando cobranças indevidas, gerando prejuízos morais e materiais, razão pela qual o provimento da tutela é imprescindível para cessar as cobranças e prevenir novos danos.

Por tais razões, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e
concede
r
a tutela de urgência pleiteada,

determinando:
“
a
)
suspensão da cobrança dos indevidos valores impugnados, que

totalizam R$19.888,22 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois

centavos);
b) ressarcimento do valor indevidamente debitado na conta corrente do

Agravante, no montante de R$5.199,06 (cinco mil, cento e noventa e nove reais e seis

centavos) e; c) cancelamento do parcelamento do saldo residual (12x de R$5.056,26),

já que não solicitado e, ao final, seja apresentada a fatura do cartão (Ref. 04/2024), sem

o valor das cobranças indevidas, para que este possa efetuar o devido

adimplemento de tal fatura, tudo sob pena de multa pecuniária diária em montante a ser

arbitrado por este D. Juízo
”
.

A tutela antecipada recursal foi por mim
parcialmente deferida em ID. 219304690, apenas para determinar a suspensão imediata da cobrança dos valores impugnados, bem como do parcelamento do suposto saldo residual de R$ 60.675,12.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
219872571
.

O
agravado
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 224735682).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
218571658
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
agravante
ADRIANO DE ARAUJO SIRUGI

pretende seja dado provimento ao recurso para reformar
a decisão agravada,
concede
ndo
a tutela de urgência
para
determina
r a
suspensão da cobrança dos valores
contestados, além do
ressarcimento do valor indevidamente debitado
em sua
conta corrente
e
cancelamento do parcelamento do saldo residual,
com a
apresenta
ção d
a fatura do cartão
referente ao mês 04/2024)

sem
o valor das cobranças indevidas
.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso deve ser provido em parte, confirmando-se a tutela concedida liminarmente. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada
, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada.

Foi deferido o pedido de parcelamento das custas judiciais, sendo o comprovante da primeira parcela juntado ao
Id.
156488319, motivo pelo qual dou seguimento ao feito em todos os seus termos.

I
-
DA TUTELA DE URGÊNCIA

Compulsando os autos,
verifica-se a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada, pelo fato de não ter sido comprovada a
presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
(probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Em análise prefacial,
não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável
a
resposta da parte requerida
e também
a produção de elementos mínimos de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado
.

Além disso, da análise do quanto alegado,
é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo
sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Assim,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada
.
(
...)”
(ID.
156620231
, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Cediço que, em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida, previstos no inciso I do art. 1.019 do CPC, que exige, além da prova inequívoca do alegado, a presença dos requisitos mencionados no art. 300 do mesmo
códex
.

Na hipótese, tratando-se de agravo contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, cumpre destacar que o citado
art. 300 do CPC estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Na lição de Luiz Guilherme
Marinoni
:

“
A

probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência
quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”

(in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

In
casu
, a
documentação anexada pelo
A
gravante demonstra as várias tentativas, sem sucesso, de contestarem administrativamente as cobranças que não reconhecem
junto ao Banco Agravado, tendo inclusive

r
egistra
do
Boletim de Ocorrência,
tudo a indicar,
a

priori
, que as cobranças são decorrentes de uma fraude praticada por terceiro, identificado pelo próprio banco.

Nessa esteira, a
conduta d
a

Instituição Financeira
agravad
a
de não analisar as referidas operações causa estranheza
e sinaliza a prática de fraude, configurando, p
ortanto, a probabilidade do direito.

O perigo de dano
também se mostra presente
, pois a cobrança de
compras não reconhecidas no valor de
R$ 18.872,88

e
R$1.015,34
referente ao IOF da transação,
à
toda evidência fogem do perfil de consumo médio do Agravante, sendo capaz de provocar
dano
significativo
em sua vida financeira, uma vez que
o não pagamento culminaria em anotação restritiva
de seu nome junto aos cadastros
de inadimplentes
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto.

2. "
A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que
cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

3. Na hipótese,
não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data,
pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.728.279/SP,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j. 0
8/
0
5/2023,
DJe
de 17/
0
5/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO
.
CLONAGEM
.
RESPONSABILIDADE. ADMINISTRADORA.
CREDENCIADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA No 83/STJ.
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALHA
. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS
NoS

5
E 7/STJ.
(...)
3.
As administradoras de cartão de crédito se responsabilizam integralmente pela compra do consumidor, assumindo o risco de crédito, bem como de eventual fraude, notadamente quando há falha na prestação do serviço
. Precedentes.

4. O
recurso
especial é inviável quando a modificação das conclusões adotadas
no
acórdão recorrido demanda reinterpretação de cláusulas contratuais,
bem
como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas
nos
5 e 7/STJ).

5. Agravo interno não provido.
”
(STJ.
AgInt
no
AgRg
no
AREsp

n.
731.449/CE,
R
el
.
Min
.
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
3a
Turma,
j.
22/11/2022,
DJe

29/11/2022)
(
g.n
.)

Por outro lado, o
Banco A
gravado não trouxe nenhum elemento que
ateste a regularidade da dívida, seja em sede recursal, uma vez que deixou transcorrer
in albis
o prazo para suas contrarrazões (ID. 224735682), seja no
Juízo
a quo
, onde não juntou nenhum documento à contestação (ID. 158963079, na origem).

Desse modo, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que
legitimam a reforma da decisão, pelo menos em parte, confirmando a decisão que concedeu liminarmente a tutela antecipada recursal.

Por fim, destaco que
não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade da cobrança, a tutela poderá ser facilmente revogada e, com isso, retomada a exigência.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, CONSISTENTE NA
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO, TIDO POR OBJETO DE FRAUDE
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
-
POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA
-
AUSÊNCIA DO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA
-
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados que os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão devidamente acentuados,
é de ser mantida decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão de cobrança em fatura de cartão de crédito de boleto tido por objeto de fraude, bem assim de abstenção de inserção de nome em cadastros de órgãos de restrição ao crédito
.
”
(
TJMT
. N.U 1009649-86.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/06/2023,
DJ
e
26/06/2023)
(
g.n
.)

Com tais considerações, não encontro razões para modificar a decisão que manteve a suspensão do feito em relação ao Agravante e determinou o prosseguimento da execução em face do sócio coobrigado Armando Fernandes Moro, devendo a
mesma ser
mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto por
ADRIANO DE ARAUJO SIRUGI
,
confirmando a decisão liminar que concedeu a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão imediata da cobrança dos valores impugnados, que totalizam R$ 19.888,22 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), referentes às transações contestadas,
e
do parcelamento do suposto saldo residual de R$ 60.675,12 (sessenta mil, seiscentos e setenta e cinco reais e doze centavos),
assim
como a multa arbitrada para o caso de descumprimento
, até ulterior
deliberação do juízo de origem, mantendo, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024